Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇAO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. PAGAMENTO DO PREÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 476 do Código Civil, "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".
2. In casu, o promitente comprador já estava em mora ao não realizar a transferência do preço do imóvel após ter recebido procuração em seu favor, não havendo que se acolher a alegação de que os autores concorreram para a mora.
3. Nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4.1. No caso dos autos, o réu não comprovou que realizou o pagamento da dívida consubstanciada no contrato formulado entre as partes.
4.2. A alegação do réu de que realizou pagamento de uma parte do preço a herdeiro do bem e a terceira pessoa com autorização da autora não pode ser admitida como demonstração do pagamento, porque não há nos autos comprovação do pagamento das quantias por qualquer meio.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.